Tribunal: TJMT
Processo: 0005079-07.2016.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOA APELAÇÃO CÍVEL No 0005079-07.2016.8.11.0037
RECORRENTES: RODOLFO WILSON MARTINS E OUTRO
RECORRIDOS: ESPOLIO DE ANTONIO FLORINAL DIAS CAVALHEIRO E ROSALINA DE LARA CAVALHEIRO
Trata-se de recurso especial (id 89769957) interposto por RODOLFO WILSON MARTINS E OUTRO com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 3019139):
“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SUPOSTA FRAUDE À EXECUÇÃO REALIZADA EM NOME DOS AUTORES, SEM O CONHECIMENTO DESTES - CONLUIO COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO – REDUÇÃO – CABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O ônus da prova da autenticidade do documento incumbe à parte que o produziu, por força do art. 411, II do CPC.
2. A perpetração de fraude à execução com o uso do nome de terceiros, sem o conhecimento destes, configura dano moral indenizável.
3. O valor indenizatório comporta alteração quando arbitrado em desconformidade com o grau de culpa dos envolvidos, a gravidade e repercussão da ofensa, a capacidade econômica das partes e a proporcionalidade em sentido estrito. (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC n. 0005079-07.2016.8.11.0037, Relator (a): SERLY MARCONDES ALVES, j. 12/05/2021)”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta RODOLFO WILSON MARTINS E OUTRO, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, reformou a sentença apenas para reduzir o valor indenizatório ao patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Os Recorrentes alegam violação aos artigos 369, 411 e 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil, ao argumento de: “(...) necessidade de respeito a presunção que determinados documentos possuem e que tal presunção somente deve ser afastada diante de comprovações específicas, mas não de mera alegação da parte”.
Recurso tempestivo (id. 89831968).
Contrarrazões (id. 93259961).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação - Súmula 284 do STF por analogia
Na interposição do recurso especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa aos artigos 369, 411 e 489, §1o, IV, do CPC, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto os Recorrentes limitaram-se a reproduzir os dispositivos legais supostamente violados, sem, no entanto, terem demonstrados de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão das matérias apresentadas, incidindo o óbice sumular acima, o impede a admissão do recurso.
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA.
1. (...).
2. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a compreensão da suposta ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF).
3. (...).
8. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1851044/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)”. (g.n)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça